Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a MARISA FERNANDES CARDOSO (CPF nº 104.333.958-26), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares. 



    Na Sessão Virtual de 4/4/2025 a 11/4/2025, o Plenário desta SUPREMA CORTE, julgou procedente a Ação Penal, para condenar a ré MARISA FERNANDES CARDOSO, em concurso material (CP, art. 69) (eDoc. 182):



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



     



    A Defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO opôs embargos infringentes (eDoc. 193), não admitidos (eDoc. 204). 



    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental.



    Em 27/10/2025, a defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO solicitou autorização para participar da celebração de aniversário de sua genitora, 88 anos, que será realizada no dia 1º/11/2025, no Salão do Restaurante Arabissimo, situado à Rua Monte Castelo, nº 94, Vila Paraíba, Guaratinguetá – São Paulo (eDoc.217).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.218).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARISA FERNANDES CARDOSO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a (PET 10820/DF): a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    A situação é excepcional e a requerente comprovou a celebração de aniversário de sua genitora, 88 anos, que ocorrerá no dia 1º/11/2025, das 11h às 17h, no Salão do Restaurante Arabissimo, situado à Rua Monte Castelo, nº 94, Vila Paraíba, Guaratinguetá – São Paulo (eDoc. 218).



    Não se verificam, ainda, quaisquer outras violações das medidas cautelares impostas nestes autos.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da ré MARISA FERNANDES CARDOSO, no dia 1º/11/2025, das 11h:00 às 17h:00, para participar da celebração de aniversário de sua mãe, que ocorrerá no Salão do Restaurante Arabissimo, situado à Rua Monte Castelo, nº 94, Vila Paraíba, Guaratinguetá – São Paulo.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente